Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-20.2022.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000610-20.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 538.459.942-15 (APELANTE), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FUNÇÃO DESTOPADOR EM SERRALHERIA. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL. SEQUELAS NO PÉ ESQUERDO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por segurado da Previdência Social, exercente da função de destronador de madeira, visando à concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente laboral ocorrido em 26/05/2020. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de incapacidade definitiva para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, que resultaram em limitação parcial da capacidade para o exercício da atividade habitual, é suficiente para a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. no 8.213/1991, mesmo diante da possibilidade de reabilitação profissional do segurado.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou a existência de sequelas consolidadas em membro inferior, com comprometimento da função e limitação para esforço físico moderado a intenso, contudo sem prejuízo total à capacidade laboral.

4. Constatou-se que a limitação funcional não impede o segurado de ser reabilitado para o exercício de outras funções compatíveis com sua condição, afastando-se, assim, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

5. A jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que a readaptação funcional exclui a concessão do benefício de auxílio-acidente, salvo quando comprovada a redução da capacidade laboral de forma ampla, o que não se evidenciou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de redução parcial e definitiva da capacidade laborativa para a atividade habitual do segurado.
2. A possibilidade de reabilitação profissional para outras funções descaracteriza o direito ao benefício, nos termos do art. 86 da L. no 8.213/1991.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. n. 8.213/1991, arts. 59, 62, 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1001602-85.2021.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01/08/2023; TJMT, Ap. Cív. 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015; AP. Civ.
1000610-20.2022.8.11.0091, Rel. Márcio Vidal,

J. em 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antonio dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido da inicial (id. 282313013).

O Recorrente sustenta que o magistrado confundiu os pressupostos do auxílio-acidente com os de benefícios por incapacidade laboral (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), uma vez que o benefício postulado tem natureza indenizatória e não exige incapacidade total ou temporária para o trabalho, bastando a redução parcial da capacidade laborativa para a atividade habitual.

Diante disso, requerer o provimento do recurso, para reforma da sentença, com a condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento do benefício pleiteado e dos honorários advocatícios.
(id. 282313016).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 176994235).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela ausência de interesse público primária no feito (id. 284780984).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível, interposto por Antonio dos Santos, que
julgou improcedente o pedido da inicial.

Consta que a Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Antônio dos Santos, destroncador demadeira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tem por objeto o reconhecimento da redução de sua capacidade laboral, com vistas à obtenção do benefício previdenciário correspondente, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 26 de maio de 2020, quando na construção de um curral teve as pernas e pés atingidos por um tronco de madeira, que lhes causaram fratura da diáfise da tíbia direita (CID S88.2), fraturas múltiplas do pé esquerdo (CID S92.7) e fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros inferiores (CID T025), acarretando sequelas consolidadas no pé – dor e higidez - que resultaram em redução de sua capacidade para o trabalho.

Discorre que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 632.891.914-3 (antigo Auxílio-Doença), cessado indevidamente no dia 31/03/2020 (id. 282314866).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

Trata-se de ação previdenciária (auxilio acidente) proposto por Antonio dos Santos em face do INSS.

Laudo pericial juntado em id.130841977.

Intimada a parte autora requereu o julgamento do feito sem a necessidade de produção de provas. [...]

DA INCAPACIDADE

Depreende-se do laudo pericial que o autor, ocupava a função de destroncador em madeireira e atualmente com 32 anos, apresenta quadro de sequela após acidente que atingiu uma de suas pernas.

O laudo atesta que o autor vem passando por tratamento e possui limitação somente para atividades que exijam esforço da função comprometida.

Aliado a pouca idade do autor (pouco mais de 30 anos) com possiblidade de realocação no mercado de trabalho não há como reconhecer a incapacidade laborativa.

DA QUALIDADE DE SEGURADO

O autor é segurado da Previdência, conforme análise do CNIS juntado a inicial

OUTRAS DISPOSIÇÕES

Embora se verifique a qualidade de segurado, não ficou comprovada a incapacidade definitiva, e nem mesmo a temporária, para o exercício das atividades laborativas, condição imprescindível para a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, respectivamente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, depreende-se que a autora possui capacidade para o exercício das suas atividades típicas (vigilante). Esse o quadro, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.

Sem custas por força da gratuidade deferida. Honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 a ser pago pelo autor, suspenso por força da gratuidade. [...]”
(id. 282313013).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos legais para a concessão do Auxílio-Acidente, previsto no artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

Com efeito
,
o artigo 86 da Lei no 8.213/91, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) e da Aposentadoria Por Incapacidade Permanente (antiga Invalidez), não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total. Além disso, que tenha o Segurado usufruído do Auxílio por Incapacidade Temporária.

No caso em apreço, a
documentação acostada aos autos revela que o Autor, ora Recorrente, atualmente com 32 anos, na função de destroncador de madeira, sofreu acidente de trabalho no ano de 2020, quando foi atingido por um pedaço de madeira, causando-lhe fratura na tíbia direita e no pé esquerdo, o que lhe resultou em sequelas no pé esquerdo
.

Demonstra que a Autarquia Previdenciária
lhe conferiu o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária NB 632.891.914-3

até o dia 31/03/2020 (id. 282314871 e ss.).

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, conclui que (id. 282314896):

“3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (Informar o CID)

Fratura da diáfise da tíbia (CID S 88.2), Fraturas múltiplas do pé (CID S 92.7), Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros inferiores (CID T 025), Sequelas de outras fraturas do membro inferior.
(CID T 93.2). [...]

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Última atividade laborar como destopador em serralheria, fazia tarefas como classificador de madeira, operações de desdobramento de madeira e preparo de máquinas para sua realização.

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Ao exame físico, marcha claudicante, cicatriz em face dorso medial do pé esquerdo, rigidez, força grau IV, diminuição de sensibilidade de pé esquerdo.

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?
Periciando com sequelas funcionais, apresentando rigidez de pé esquerdo, dor a dorsoflexão, claudicação e redução da força e sensibilidad
e. [...]

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Atividade que requerem esforço físico moderado a intenso, permanência de longos

períodos em posição ortostática.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Atividades que não agravem ou exijam de qualquer modo a função comprometida
[...]

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso Considerado incapacidade definitiva.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Passível a realizar atividades que não agravem ou exijam de qualquer modo a função comprometida.
[...]

b) O acidente noticiado na inicial deixou sequelas no autor? Em caso positivo, favor explicitálas, indicando quais e em qual parte do corpo.

Apresenta sequelas funcionais decorrente do acidente, periciando com rigidez de pé esquerdo, dor a dorsoflexão, claudicação e redução da força e sensibilidade.

c) Qual a atividade laborativa realizada pelo autor à época do acidente e a atual? Favor detalhar.

Trabalhava como destopador em serralheria, fazia tarefas como classificador de madeira, operações de desdobramento de madeira e preparo de máquinas para sua realização. Não está trabalhando desde a data do acidente.
” (Destaquei).

Verifica-se que o laudo pericial concluiu que o Recorrente, ainda em idade hábil à produtividade – 32 anos, tem redução da capacidade laboral para o exercício da sua atividade habitual, no caso, destroncador de madeira devido à sequela de fraturas em membro inferior, em decorrência de acidente de trabalho, mas ressaltou a possibilidade de reabilitação profissional em função que não exija
agravamento de qualquer modo na função comprometida.

O certo é que, de acordo com a perícia técnica, a sequela no membro inferior (pé esquerdo) do Recorrente decorrente do acidente de trabalho que sofreu, embora restrinja sua capacidade para atividade laboral habitual, não o impede de continuar no mercado de trabalho exercendo outras funções que não exija do membro sequelado.

Logo, de acordo com a jurisprudência, não se trata de hipótese de concessão do auxílio-acidente, uma vez que se afasta essa possibilidade quando é viável a readaptação profissional do Segurado.

A propósito, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL FRATURAS EM MEMBROS INFERIORES. SEQUELA PERMANENTE NO PÉ ESQUERDO. REDUÇÃO FUNCIONAL ESPECÍFICA. REABILITAÇÃO LABORAL. INVIÁVEL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado do INSS que sofreu acidente laboral com fraturas em membros inferiores, acarretando sequelas permanentes no pé esquerdo (cicatriz, rigidez e dor). O pedido foi indeferido em razão da constatação pericial de que a limitação funcional não compromete, de forma geral, a capacidade laborativa, sendo possível sua readaptação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, que limitam o desempenho da atividade habitual, mas permitem a readaptação em outras funções, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial confirmou a presença de sequelas permanentes que restringem o exercício da atividade anteriormente desempenhada (destroncador de madeira), mas reconheceu a aptidão do segurado para o desempenho de outras atividades compatíveis com suas limitações.

4. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige, além da consolidação das lesões, a redução parcial e definitiva da capacidade para o exercício da atividade habitual, o que não se verifica plenamente no caso concreto, dada a possibilidade de reinserção em outra função.

5. A jurisprudência tem entendimento no sentido de que a readaptação funcional exclui a concessão do benefício de auxílio-acidente, salvo quando comprovada a redução da capacidade laboral de forma ampla, o que não se evidenciou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de auxílio-acidente pressupõe a redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, não sendo devida quando constatada a aptidão para o desempenho de outras funções laborativas mediante readaptação."

"2. A reabilitação profissional inviabiliza a concessão do auxílio-acidente quando não há limitação laboral generalizada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível 1001602-85.2021.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01/08/2023; TJMT, Ap Cível 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015. (N.U 1000610-20.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025). Negritei.

Sabe-se que, no âmbito da demanda judicial previdenciária, é possível a análise de qualquer espécie de benefício, a fim de assegurar ao Segurado a proteção mais adequada à sua situação fática e jurídica

Contudo, nos termos do
59, da Lei n. 8.213/1991,
ausente o critério de temporalidade da incapacidade laboral, a possibilidade de reabilitação em outra função, como chancelado no laudo pericial, exclui, também o preenchimento dos requisitos do Auxílio por Incapacidade Temporária.

De igual modo, não foram atendidos os requisitos para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, nos termos do
42, da Lei n. 8.213/1991,
notadamente por se tratar ainda de verdadeiro paradoxo a concessão de tal benefício diante da existência de projetos que abarcam os deficientes para ingresso no mercado de trabalho, por meio de tecnologias assistivas que ampliam as respectivas autonomias, com equipamentos auxiliares, ainda mais em se tratando o Segurado de pessoa tão jovem.

Assim, diante desse contexto fático-jurídico, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Antonio dos Santos, mantendo por seus próprios fundamentos a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025